Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-62.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), VILMAR OPOLSKI - CPF: 476.473.889-91 (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (AGRAVADO), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório.

A luz do disposto no art. 562 do CPC, e diante dos contornos fáticos ainda nebulosos, impõe-se a realização de audiência de justificação, a fim de que a cognição sobre a liminar possessória se apoie em outros elementos de convicção, aparelhando o juiz para melhor exame a respeito da possibilidade de conceder ou não a liminar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
VILMAR OPOLSKI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.1000018- 40.2022.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, movida por
JOSE HUMBERTO DAMASCENA,
que deferiu a liminar em favor do agravado, relativamente ao imóvel Sítio Estância J7, localizada as margens o Assentamento PA – Tira Sentido.

Segundo explica o agravante, o agravado somente esteve em posse das referidas áreas em meados do ano de 1.980; a partir de 1.993, o Sr. Herivelton Lima Damasceno sempre esteve na posse do imóvel (lote 91) até o seu falecimento, ocorrido em 2.015; que após o falecimento, os herdeiros passaram a possuir o imóvel, conforme indicações do INCRA, no ano de 2.016. Em razão da posse dos herdeiros, o Inventariante, Ulisses Lemes de Pinho Damascena arrendou a área ao agravante, conforme consta do Contrato de Arrendamento Rural, momento no qual este passou a possuir a área de 150ha, de forma mansa e pacífica, sem destruição de qualquer cadeado, pois, os herdeiros tinham acesso a chave.

Aduz que existem declaração firmadas por vizinho e moradores da Comunidade, que atestam suas alegações; inclusive, o Sr. Joel, morador mais próximo da Estancia, afirmou que o agravado, por várias vezes, chegou a ameaçar os herdeiros, com intuito de fazê-los se afastarem da terra, a fim de se nomear invasor e possuir da mesma. Adiante, defende ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar de integração de posse; que o agravado nunca foi possuidor do imóvel sub judice no período indicado na petição inicial, alterando toda a verdade dos fatos, agindo em extrema má-fé apresentando alguns documentos fora do contexto. Nem mesmo, segundo afirma, há demonstração de ânimo de possuidor; que não soube precisar a data do esbulho, tratando-se a peça de verdadeira “aventura jurídica”.

Afirma que o imóvel rural foi possuído pelo Sr. Herivelto Damascena, desde o ano de 1.993 e o requerimento de regularização fundiária do lote 91, denominado Sítio Malboro. Ainda pondera: “No entanto, um comprovante de vacina sem qualquer reconhecimento público, preenchido unilateralmente pelo interessado, uma única nota fiscal da suposta vacina e uma escritura pública de cessão de direitos possessórios datada no ano de 1.989, período em que, de fato, era possuidor, não são suficientes para a comprovação de posse mansa e pacífica da área objeto do litígio, razão pela qual a liminar deve ser revogada. ”.

Assevera que o agravado não reside na Estância J7, desde o ano de 1.993, sendo ardilosa a afirmação de que é o legítimo possuidor e que cedeu 49ha para o seu irmão Herivelto Damascena, quando, na verdade, foi possuir, somente na década de 1.980.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada (id. 118168494).

Nas contrarrazões, o agravado alega que adquiriu da sra. Judite Silva Bortoloti que compreendia duas áreas, sendo a primeira de 137,94 hct e a segunda de 12,06 hct.; portanto, afirma que adquiriu as terras que passaram a ser chamar “Estância J7”, que foram esbulhadas pelo agravante.

Explica que após o falecimento de Herivelto em 20/077/2.015, fora informada nos autos do inventário, a existência de somente 49 hct, como espólio; que de forma sorrateira o inventariante, quando das festas de fim de ano e oportuna desocupação do imóvel, arrendou todo o imóvel para o agravante Vilmar.

Afirma ainda:
“Diante de todos os fatos, decorre que assiste razão ao agravado, visto que desde 1989 ocupa de forma mansa e pacífica amparado em documento público (cessão de direitos) área de posse objeto do litígio e que nunca se distanciou desta. ”.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
VILMAR OPOLSKI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.1000018- 40.2022.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, movida por

JOSE HUMBERTO DAMASCENA,
que deferiu a liminar em favor do agravado, relativamente ao imóvel Sítio Estância J7, localizada as margens o Assentamento PA – Tira Sentido.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“Nesta toada, seguindo o rito especial e segundo dicção do artigo 562 do CPC, o Juiz pode conceder liminar possessória, sem ouvir o réu, estando a petição inicial devidamente instruída, desde que presentes os pressupostos previstos pelo artigo 561 do mesmo Diploma Legal, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data em que tal tenha ocorrido; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste contexto, necessário frisar que, satisfatoriamente demonstrados tais requisitos, não ficam ao arbítrio do juiz a concessão ou a denegação da tutela sumária; há o dever e não a faculdade de conceder a liminar.

No caso, observa-se que o autor comprova por meio da escritura ID. 73539299 e documentos ID. 73539312 o exercício de posse sobre a área objeto do litigio (imóvel Sitio Estância J7, localizado as margens da Estrada Currupira à Alto Paraguai, no assentamento PA - Tira Sentido, lote 91, no Município de Alto Paraguai/MT, termo desta Comarca de Diamantino/MT).

De igual forma, constata-se que o esbulho aparentemente foi praticado pela parte requerida há menos de ano e dia, assim como a perda posse, consoante narrativa fática declinada na inicial e boletins de ocorrência IDs. 73538240.

Diante do exposto, presentes os pressupostos legais necessários, com fulcro no art. 562 do CPC, DEFIRO a liminar de reintegração de posse em favor do autor, devendo ser expedido o respectivo mandado para reintegrá-lo na posse do imóvel Sitio Estância J7, localizado as margens da Estrada Currupira à Alto Paraguai, no assentamento PA - Tira Sentido, (lote 91), no Município de Alto Paraguai/MT, termo desta Comarca de Diamantino/MT.”.

Como se vê, a decisão está amparada na escritura de cessão de direitos possessórios/recebido respectivo, conta de energia que indica “Avenida Principal s/* 2524022****ESTA***J*78413000 Capão Verde), certidão n. 573/2018, expedida pelo INCRA aos 17 de dezembro de 2018, na qual há certidão de Herivelto Lima Damascena é regularmente assentado no lote 91, do projeto de Assentamento Tira Sentido, Comunicação da Vacinação Contra Febre Aftosa.

Dito isto, a tese do agravante é a de que o agravado somente esteve na posse em meados do ano de 1.980; no início da década de 1.990, a área em litigio fora efetivamente cedida, mediante venda, para o seu irmão Herivelto Lima Damascena; que desde 1.993, Herivelto Lima Damascena sempre esteve na posse do imóvel (lote 91) até o seu falecimento; o inventariante, Ulisses Lemes de Pinho Damascena arrendou a área ao agravante, conforme contrato de arrendamento rural e passou a possuir a área de 150 ha, iniciando o contrato em 20 de novembro de 2.021.

Já o agravado, explica que cedeu 49 hct, dos 150, ao seu irmão, vindo a ser chamar Fazenda Malboro e que, de forma sorrateira, o inventariante arrendou todo o imóvel para o agravante.

Como se vê, a questão se mostra nebulosa, de modo que, entendo ser necessária a realização de audiência de justificação prévia, a fim de que, depois de seja reexaminado o pedido liminar de reintegração de posse pleiteado.

Isso porque, embora não possa me aprofundar no exame das provas trazidas pelo agravante, sob pena de Supressão de Instância, pois, o magistrado “a quo” ainda não teve acesso a elas, já registrei, quando da análise do pedido de liminar, que se tratam de documentos convincentes, a princípio.

Os documentos são os seguintes: Pedido de Regularização da Posse do falecido Herivelton; houve Laudo de Vistoria elaborado pelo INCRA; Concessão de Crédito para Construção; declaração do INCRA quanto ao assentamento de Herivelton; Declaração do Incra de que Herivelton Lima Damasceno é o ocupante do lote 91, no projeto de assentamento Tira Sentido; Contrato de Arrendamento Rural entre Ulisses Lemes de Pinho Damasceno (inventariante) com o agravante no imóvel; Declaração de vizinho e moradores; Conta de Luz em nome de Dinalva Alves Pereira, na qual consta a indicação “Avenida Principal S/N vizinho do Sr. Erivelton Damascen”; Denuncia do inventariante nos autos do Inventário de que “Desde que houve notícia do falecimento do ‘de cujus’ o inventariante e seus irmãos tentaram ingressar no imóvel, entretanto, foram impedidos por familiares que se apossaram do local”, datado de 14 de junho de 2018; pedido em nome de Leonice Correa, que se declara convivente do falecido Sr. Herivelton, de regularização do lote 91 do Projeto de Assentamento Tira Sentido, em 09 de dezembro de 2.015; assim como Boletim de Ocorrência registrado pela Sra. Leonice Correa (convivente do falecido) de que “que o esposa solicitando faleceu na data citada e que na mesma data o José Humberto Lima Damasceno invadiu o Sítio Malboro, que desde então o filho da solicitante ficou impossibilitado de frequentar o local.”

Por outro lado, embora razoável as alegações do agravado, de que cedeu ao seu falecido irmão tão somente 49 hectares, o fato é que a documentação se mostra deficiente.

Explico. A escritura não comprova posse; a conta de energia não indica qual o lote e também pode ainda estar no nome do antigo possuidor; a certidão trazida em nome de Herivelton não comprova nada em seu favor e, por fim, a folha para comunicação da vacinação contra febre aftosa, não se encontra assinada na via de recebimento e, mesmo que assim não fosse, por si só não é prova da posse do lote discutido nos autos.

Oportuno registrar ainda que, ressalvado o agravante (arrendatário) sem sombra de dúvidas, a questão envolve discussão familiar, de modo que se mostra imprescindível a apuração de outros fatos, ainda que liminarmente, para a fim de dar maior segurança jurídica as partes, que inclusive pode refletir no inventário e no contrato de arrendamento.

Dessa forma, verifica-se que as questões que permeiam o processo ainda são extremamente nebulosas e demandam audiência de justificação.

Destarte, a não concessão da liminar de reintegração de posse, nesse momento processual, tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse até que, após audiência, seja definido.

De mais a mais, não vindo a inicial devidamente instruída de tais provas, deve ser oportunizada a realização da audiência de justificação, que tem a única finalidade de dar elementos de cognição ao juiz, absolutamente sumários, a fim de que examine a possibilidade conceder ou não a medida liminar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - LIMINAR - MANUTENÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INSTRUÇÃO DO FEITO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA PARTE AGRAVADA - INDEFERIMENTO. Para o deferimento do pedido liminar é necessário que a parte autora comprove os requisitos do art. 561, do CPC, ou seja, a posse anterior e o esbulho, cabendo-lhe provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que perpetrado e a perda da posse. Não vindo a inicial devidamente instruída de tais provas, deve ser oportunizada a realização da audiência de justificação, que tem a única finalidade de dar elementos de cognição ao juiz, absolutamente sumários, a fim de que examine a possibilidade conceder ou não a medida liminar. Para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é necessário que a parte comprove a alegada miserabilidade jurídica, não bastando, para a obtenção da benesse, a simples declaração de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.” (TJ-MG - AI: 10000212130520001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA POSSESSÓRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao alegado esbulho possessório, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório - À luz do disposto no art. 562 do CPC, e diante dos contornos fáticos ainda nebulosos, impõe-se a realização de audiência de justificação, a fim de que a cognição sobre a liminar possessória se apoie em outros elementos de convicção, aparelhando o juiz para melhor exame a respeito da possibilidade de conceder ou não a liminar - Recurso ao qual se dá parcial provimento.” (TJ-MG - AI: 10000210711784001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021)

Por fim, por amor ao debate, consigno que o pedido de revogação da liminar de reintegração de posse pretendido pelo agravante, ante a ausência de provas, sem oportunizar audiência de justificação ao agravado, não me merece justo e importa em subversão ao rito processual, quando a possibilidade de designação de audiência de justificação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
revogando a tutela recursal inicialmente concedida e determinando ao juízo "a quo" que providencie a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022